Tribunal: TJPA
Processo: 0807493-96.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10685 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807493-96.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVA MARIA GOMES MALINSKI

AGRAVADO: DANILO ROQUE MALINSKI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEFERIU EFEITO SUSPENSIVO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA RELATORA – PREVENÇÃO CONFIGURADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA SUSTAR A EFICÁCIA DO DECISUM PROFERIDO PELO JUÍZO DE 1º GRAU – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Recebidos os autos, esta Desembargadora firmou entendimento de que a presente “querela nullitatis insanabilis” é conexa à demanda de execução (proc. nº. 0003766-26.2018.8.14.0047), tendo o agravo de instrumento nº. 0804627-23.2018.8.14.0000, proveniente desses autos, sido primeiramente distribuído (14/06/2018), o que fez gerar a prevenção.

2-

Imperioso ressaltar, que a regra citada pelo agravante, em sede de agravo interno (ID Nº. 6231586), qual seja o art. 55, §1º do CPC e a Súmula 235 do STJ, diz respeito à reunião de processos conexos para julgamento conjunto, o que não é o caso em análise, posto que o assunto aqui tratado é a de regra de prevenção.

3-

Ademais, é de conhecimento de todos que para fins de reunião de processos conexos com o objetivo de julgamento em conjunto, necessário se faz que nenhum dos feitos tenha sido julgado. Regra elementar! entretanto, no caso dos autos, como dito acima, a matéria tratada é de prevenção, no qual tanto o Regimento Interno deste Tribunal quanto o CPC, estabelecem a regra definidora da prevenção como sendo a do primeiro processo distribuído, seja ele decorrente do mesmo feito ou de feito conexo.

4-

Em relação ao mérito, mantenho o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou observado
que as partes ora litigantes ao realizarem o acordo homologado judicialmente, dispuseram sobre direitos disponíveis dos quais poderiam transacionar livremente, de acordo com sua vontade, pactuando situações em conformidade com seus anseios e assim o fizeram.

5-

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.

4- Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, tendo como agravante DANILO ROQUE MALINSKI e agravada DIVA MARIA GOMES MALISNKI.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DANILO ROQUE MALINSKI
contra decisão monocrática desta relatora que deferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado, a fim de sustar a eficácia da decisão agravada proferida pelo juízo de 1º grau, tendo como agravada
DIVA MARIA GOMES MALINSKI
.

Alega o recorrente, incialmente, a incorreta redistribuição do feito, aduzindo para tanto, que a decisão proferida no ID 5815687 que observou prevenção com os autos nº. 0003766-26.2018.8.14.0047, em razão de anterior interposição de Agravo de Instrumento, Proc. nº 0804627-23.2018.8.14.000, sob relatoria desta Desembargadora.

Sustenta que a teor do art. 55, §1º do CPC c/c art. 116, §2º do Regimento Interno deste Tribunal, não se pode falar em reunião de processos em razão de conexão, uma vez que já houve julgamento nos autos da ação de execução nº. 0003766-26.2018.8.14.0047.

Aduz que pelo que preleciona o art. 55, § 1º do CPC, cumulado com a Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça, ainda que ocorra conexão, a reunião de processos objetiva exclusivamente a não ocorrência de decisões conflitantes, o que não ocorre nos presentes autos, pois a demanda onde se verificou a conexão com o presente feito, já fora julgada.

Ressalta não haver possibilidade de proferir decisão conflitante com processo que já foi julgado, afirmando tratar-se de conclusão lógica, uma vez que a ação anulatória visa desconstituir uma sentença que foi eivada de vícios, aduzindo ser impossível, reconhecer conexão e determinar a reunião, ou mesmo declarar prevenção.

Requer, portanto, a anulação do decisum ora vergastado e a consequente redistribuição dos autos ante à inexistência de prevenção, conexão ou continência.

No mérito, alega a inocorrência de mero arrependimento dos termos do acordo entabulado, salientando que a referida transação não expressou a vontade real do executado, posto que os advogados que assistiram as partes agiram em conluio, prejudicando demasiadamente o ora recorrente.

Aduz a presença de provas que demonstram que o recorrente não detinha condições físicas/emocionais para firmar o acordo que culminou com a sentença homologatória que se pretende anular.

Por fim, pleiteia a reforma da decisão agravada, anulando-se a decisão que determinou a redistribuição do feito e consequentemente a decisão que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, determinando-se o retorno dos autos ao Gabinete para o qual inicialmente foi distribuído por sorteio a fim de que possa ter seu regular prosseguimento.

Não foram oferecidas as contrarrazões.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Para melhor esclarecer a presente lide, necessário se faz tecer alguns comentários acerca do processamento e distribuição do presente recurso, senão vejamos:

Os presentes autos foram incialmente distribuídos ao Exmo. Juiz Convocado Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, oportunidade em que, verificou que nos autos do Proc. nº. 0003766-26.2018.8.14.0047 fora anteriormente interposto o Agravo de Instrumento nº.

0804627-23.2018.8.14.000, distribuído em 14.06.2018 à relatoria da Exma. Desembargadora Maria Saavedra.

Assim, tendo considerado que o primeiro recurso protocolado no Tribunal torna prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo, a teor do que dispõe os artigos 930, parágrafo único do CPC/15 e 116 do Regimento Interno deste E. Tribunal, determinou a redistribuição do presente recurso a esta Relatora (ID Nº. 5815687).

O ora agravante, por sua vez, sustenta, a teor do art. 55, §1º do CPC c/c art. 116, §2º do Regimento Interno deste Tribunal, que não se pode falar em reunião de processos em razão de conexão, uma vez que já houve julgamento nos autos da ação de execução nº. 0003766-26.2018.8.14.0047, salientando, portanto, a não ocorrência de prevenção e, via de consequência, a anulação da decisão ora vergastada que deferiu efeito suspensivo.

Pois bem. Recebidos os autos, esta Desembargadora firmou entendimento de que a presente “querela nullitatis insanabilis”
é conexa à demanda de execução (proc. nº. 0003766-26.2018.8.14.0047), tendo o agravo de instrumento nº. 0804627-23.2018.8.14.0000, proveniente desses autos, sido primeiramente distribuído (14/06/2018)
, o que fez gerar a prevenção.

Nesse sentido, a respeito do tema, transcrevo o art. 116 do Regimento Interno deste Tribunal cumulado com art. 930, §único do CPC, que ao tratarem de regra de
PREVENÇÃO
, assim dispõe:

Art. 116.
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Art. 930.
Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal
, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único.
O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Imperioso ressaltar, que a regra citada pelo agravante, em sede de agravo interno (ID Nº. 6231586), qual seja o art. 55, §1º do CPC e a Súmula 235 do STJ, diz respeito à
REUNIÃO DE PROCESSOS CONEXOS
para julgamento conjunto, o que não é o caso em análise, posto que o assunto aqui tratado é a de regra de
PREVENÇÃO.

Ademais, é de conhecimento de todos que para fins de reunião de processos conexos com o objetivo de julgamento em conjunto, necessário se faz que nenhum dos feitos tenha sido julgado. Regra elementar! entretanto, no caso dos autos, como dito acima, a matéria tratada é de prevenção, no qual tanto o Regimento Interno deste Tribunal quanto o CPC, estabelecem a regra definidora da prevenção como sendo a do
PRIMEIRO PROCESSO DISTRIBUÍDO
, seja ele decorrente do mesmo feito ou de feito conexo.

Imperioso ressaltar também, que a competência por prevenção é fixada nos termos da norma vigente na data da distribuição do feito, sob pena de incidir insegurança jurídica (princípio do tempus regit actum), e que o presente apelo fora distribuído já na vigência do atual Regimento, cujo seu art. 116 é cristalino ao estabelecer a regra de prevenção.

De mais a mais, o parágrafo único do art. 930 do CPC também é esclarecedor, estabelecendo que o primeiro recurso protocolado tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente, conforme ocorrera no caso em questão, fato que enseja a regular competência desta Relatora para processar e julgar o presente feito.

Já em relação ao mérito propriamente dito, mantenho o mesmo entendimento a quando da análise da liminar, segundo o qual restou observado que as partes ora litigantes ao realizarem o acordo homologado judicialmente, dispuseram sobre direitos disponíveis dos quais poderiam transacionar livremente, de acordo com sua vontade, pactuando situações em conformidade com seus anseios e assim o fizeram.

A fim de melhor sedimentar a matéria, transcrevo trecho do decisum ora vergastado, vejamos:

“(...) Salienta-se, que na oportunidade do acordo firmado em audiência (ID Nº. 5769226), o próprio Juízo de 1º grau entendeu que a transação se revestia de todos os requisitos legais.

Ademais, numa análise não exauriente, observa-se que as razões que fundamentam a demanda anulatória não demonstraram vício de consentimento, consubstanciando-se muito mais em questões de direito, diga-se de passagem, direito disponível, que por sua vez podem perfeitamente ser objeto de acordo.

Esclarece-se que no vício de consentimento (ou vontade), a parte prejudicada é aquela que manifestou sua vontade sem correspondência com o seu íntimo e verdadeiro querer e, tal situação, somente poderá ser demonstrada no decorrer da instrução processual, mostrando-se, a priori, prematura o deferimento de liminar com o fim de sustar todos os termos do acordo que teve a chancela do Poder Judiciário, em sede, inclusive, de audiência de conciliação, com a presença de todos os atores do processo.

Ora, a comprovação da ocorrência de algum vício, tais como, erro ou ignorância, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude, simulação, capaz de ensejar a procedência do pleito de anulação do acordo, enseja dilação probatória, e, no momento processual, não se vislumbram elementos suficientes aptos a ensejar a sustação do acordo.

No mais, o autor, ora agravado, pelo que se observa, não juntou qualquer prova de que no momento do acordo não estava em sã consciência para realizar a transação ou ainda que estava sem condições físicas ou psicológicas que inviabilizaria a referida transação.

Ademais, nos autos da execução de título extrajudicial e dos embargos à execução (processos nº. 0003766-26.2018.8.14.0047 e 0004287-68.2018.8.14.0047, respectivamente), não se estava diante de uma relação no qual uma das partes era hipossuficiente em relação a outra, pelo contrário, as partes estavam regularmente assistidas por procuradores.

Assim, restando presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência pleiteada,
defiro o pedido de efeito suspensivo ao agravo
pleiteado pela agravante, a fim de sustar a eficácia da decisão agravada, até decisão definitiva da 2ª Turma de Direito Privado (...)”

Desta feita, não merece reparos a decisão ora vergastada, devendo a mesma ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática desta Relatora que deferiu efeito suspensivo a fim de sustar a eficácia do decisum proferido pelo Juízo de 1º grau até pronunciamento definitivo de mérito.

É COMO VOTO.

Belém, 05/10/2021